Tribunal: STF
Processo: ARE 1574375
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, outros réus e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 1.407, p. 1-379), de cujo acórdão transcrevo:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01). CORRUPÇÃO ATIVA (FATOS 02, 04, 06, 08, 13, 15, 17, 20, 25, 28 E 31). CORRUPÇÃO PASSIVA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA (FATOS 03, 08, 16, 18, 21, 26, 29 E 32). TRÁFICO DE DROGAS (FATOS 11, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 33, 35, 36 E 37). ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (FATO 10). LAVAGEM DE CAPITAIS (FATO 38). OPERAÇÃO ‘COLETE’. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE: ABSOLUTÓRIA PARA OS RÉUS EVERTON E EVERALDO QUANTO AO DELITO DESCRITO NO FATO 34 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES) E CONDENATÓRIA PARA OS RÉUS DHIOU, EVERTON, EVERALDO, IVONE E LEONARDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FATOS. INSURGÊNCIAS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. 



    (...)



    RECURSO DO RÉU DHIOU. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESE DE QUE AS DILIGÊNCIAS FORAM REALIZADAS FORA DO PERÍODO AUTORIZADO JUDICIALMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, BEM COMO AS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, EM ATENÇÃO AOS DITAMES PREVISTOS NA LEI Nº 9.296/96. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU EM DECORRÊNCIA DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS REALIZADAS NOS DIAS ADICIONAIS, VISTO QUE NÃO HOUVE DESTAQUE DE CONVERSAS E NÃO ABRANGERAM O ALUDIDO APELANTE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA (FATOS 03, 09, 16, 18, 21, 26, 29 E 31) DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONVERSAS EXTRAÍDAS A PARTIR DO TELEFONE CELULAR DO RÉU EVERALDO CANALE, CORROBORADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA E COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA PELO CORRÉU DIOGO GUEDES DE MOURA, BEM COMO PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA PENITENCIÁRIA APTAS A DEMONSTRAR QUE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO RECEBEU DINHEIRO EM ESPÉCIE PARA INGRESSAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM PRODUTOS ILÍCITOS, CONSISTENTES EM APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS, ENTORPECENTES, TABACO, CARTELAS DE CIGARRO, ENTRE OUTROS E ENTREGÁ-LOS AO DETENTO EVERTON CANALE. ATOS DELITIVOS PRATICADOS EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA NA ÉPOCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VETORIAL CULPABILIDADE, SOB ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPRATICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE MOTIVAÇÕES DISTINTAS PARA EXASPERAR A BASILAR E APLICAR A MAJORANTE NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO QUANTUM ADOTADO PARA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3). NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. CRITÉRIO DE REDUÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O GRAU DE PERTURBAÇÃO DA SÁUDE MENTAL DO SENTENCIADO. ALÉM DISSO, NO CASO EM MESA, CONSTATOU-SE NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES QUE O RÉU ERA METICULOSO AO CONVERSAR COM OS DEMAIS DENUNCIADOS E DURANTE AS PRÁTICAS DELITIVAS, COM O INTUITO DE EVITAR SUA IDENTIFICAÇÃO. (...)” (eDOC 1.407, p. 1-2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 1.427, p. 1-34; eDOC 1.463, p. 1-33).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1.525, p. 13), diante das “violações aos princípios da individualização da pena (art. 59, 68 e 71 do CP e art. 5º, XLVI e art. 93, IX da CRFB/88)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1.514, p. 1-13).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o recurso especial (eDOC 1.519, p. 1-9) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 1.530, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, em relação à tese de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e inadmito quanto às teses remanescentes.” (eDOC 1.530, p. 8; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 1.547, p. 1-12), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 1.536, p. 1-11).



     Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 2.191.776/PR (eDOC 1.597, p. 1-10) e dos sucessivos recursos (eDOCs 1.644-1.667). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 1.674, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 1.530, p. 1-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente